Tribunal: TCU
Processo: 019.387/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7759/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento do art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4830/2022-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, nos termos abaixo descritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do representante do Ministério Público, mantendo inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Edite de Fátima Viana Barroso, Warlison das Dores Loureiro de Siqueira, Juliana Maria dos Santos, Janaína Gonçalves dos Santos, Hélio José de Souza, Luiz Nepomuceno Costa e da Associação Beneficente Rato Seco, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Geraldo da Silva Macedo, Márcia Betânia Oliveira Horta, Maria Rita Porto Silva e da empresa Ildeu Júnior Costa Ribeiro - ME (Styllos Produções & Eventos), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da importância de R$ 64.480,00, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 29/4/2010, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.5. julgar irregulares as contas de Geraldo da Silva Macedo, Luís Carlos Rocha, Tiago Fernandes França de Miranda, José Raimundo Godinho, Júlio Cesar Godinho, Iuara Potijara Pires, Carlos Humberto da Silva, Rodrigo Otacílio da Cunha e Tiago Assumpção Orsetti, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional; Leia-se: 9.3. julgar, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalvas as contas de Edite de Fátima Viana Barroso, Warlison das Dores Loureiro de Siqueira, Juliana Maria dos Santos, Janaína Gonçalves dos Santos, Hélio José de Souza, Luiz Nepomuceno Costa e da Associação Beneficente Rato Seco, dando-lhes quitação; 9.4. julgar, com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", § 2o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Geraldo da Silva Macedo, Márcia Betânia Oliveira Horta, Maria Rita Porto Silva e da empresa Ildeu Júnior Costa Ribeiro - ME (Styllos Produções & Eventos), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da importância de R$ 64.480,00, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 29/4/2010, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.5. julgar, com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", § 2o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Geraldo da Silva Macedo, Luís Carlos Rocha, Tiago Fernandes França de Miranda, José Raimundo Godinho, Júlio Cesar Godinho, Iuara Potijara Pires, Carlos Humberto da Silva, Rodrigo Otacílio da Cunha e Tiago Assumpção Orsetti, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional; 1. Processo TC- Processo 019.387/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Beneficente Rato Seco (07.593.710/0001-11); Carlos Humberto da Silva (XXX.665.326-XX); Edite de Fatima Viana Barroso (XXX.116.096-XX); Geraldo da Silva Macedo (XXX.294.046-XX); Helio Jose de Souza (XXX.120.746-XX); Iuara Potijara Pires (XXX.016.176-XX); Janaina Goncalves de Araujo (XXX.309.086-XX); Jose Raimundo Godinho Filho (XXX.956.166-XX); Juliana Maria Santos (XXX.704.906-XX); Julio Cesar Godinho (XXX.898.396-XX); Luiz Carlos Rocha (XXX.198.426-XX); Luiz Nepomuceno Costa (XXX.142.046-XX); Marcia Betania Oliveira Horta (XXX.745.436-XX); Maria Rita Porto Silva (XXX.673.656-XX); Rodrigo Otacilio da Cunha (XXX.598.466-XX); Styllos Produções & Evento (10.523.612/0001-12); Thiago Assumpcao Orsetti (XXX.119.236-XX); Tiago Fernandes Franca de Miranda (XXX.177.736-XX); Warilson das Dores Lourenco de Siqueira (XXX.901.296-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Diamantina - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Andrade Cristianismo (190154 /OAB-MG), representando Marcia Betania Oliveira Horta; Mariana Andrade Cristianismo (190.154/OAB-MG), representando Maria Rita Porto Silva; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Luiz Carlos Rocha; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Iuara Potijara Pires; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Janaina Goncalves de Araujo; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Warilson das Dores Lourenco de Siqueira; Carla Fernanda de Araujo (139000/OAB-MG) e Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Julio Cesar Godinho; Rodrigo Vasconcelos Vieira (168065/OAB-MG), representando Juliana Maria Santos; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Tiago Fernandes Franca de Miranda; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Jose Raimundo Godinho Filho; Guilherme Dias Bruce (128614/OAB-MG), representando Edite de Fatima Viana Barroso; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Carlos Humberto da Silva; Carla Fernanda de Araujo (139000/OAB-MG) e Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Rodrigo Otacilio da Cunha; Mariana Andrade Cristianismo (190.154/OAB-MG), representando Geraldo da Silva Macedo; Joyce Maria Aparecida de Jesus Coelho (124.290/OAB-MG), representando Helio Jose de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.